Tribunal: TJMT
Processo: 1007113-64.2023.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007113-64.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RAFAEL DIAS DE ALMEIDA - CPF: 044.174.921-66 (RECORRENTE), RAFAEL DIAS DE ALMEIDA - CPF: 044.174.921-66 (ADVOGADO), VANESSA DOS SANTOS DE MELLO - CPF: 049.060.931-75 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1007113-64.2023.8.11.0045

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Rafael Dias De Almeida

Vanessa Dos Santos De Mello

Recorrido(s):

Concessionária Rota Do Oeste S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. No presente caso, restou comprovado que a parte Recorrida em 02 de dezembro de 2021, os requerentes trafegavam no veículo Chevrolet Onix Placa RAS2E00, nos dias 20/02/2022 e 28/12/2022 estava trafegando

pela rodovia BR-163, de responsabilidade da concessionária, quando, “na altura dos km 525 e 805”, respectivamente, colidiu em um buraco no asfalto, o qual causou danos ao pneu dianteiro esquerdo do automóvel,
demonstrando por fotos, vídeos, troca de e-mail e notas fiscais o prejuízo e transtorno sofridos
, não ressarcidos pela reclamada, motivo pelo qual, requereu a condenação da Concessionária, ora Recorrida, ao pagamento de dano material, visto que não conseguiu o ressarcimento de forma administrativa dos danos materiais suportados, nos valores de R$ 900,00 (novecentos reais) – reparo colisão dia 20/02/2022, e R$ 800,00 (oitocentos reais) – reparo colisão dia 28/12/2022 e moral ao caso.

3. Pugna em suas razões recursais pela condenação em danos morais da Recorrida, que, em que pese afirme que, não restou comprovada a existência do buraco na rodovia, as fotos anexadas a exordial, demonstra de modo visível que o simples trafegar não faria isso com o veículo:

4. Assim, nos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, concessionárias de rodovias respondem pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão. Diante da ausência de prova da reparação do trecho aduzido.

5. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA PEDAGIADA. DANOS NOS PNEUS DECORRENTES DE UM BURACO NA PISTA. CONCESSIONÁRIA que deve ADOTAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS À SEGURANÇA DOS usuários DA RODOVIA. A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA É OBJETIVA NOS TERMOS DO ART. 37, § 6o, DA CF, QUE ESTENDEU ESSA NORMA ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVIDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS decorrente da conduta omissiva. SENTENÇA MANTIDA. A ré, pessoa jurídica de direito privado, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados, conforme art. 37, § 6o, da CF/88 e art. 22 do CDC, sendo que a exclusão de sua responsabilidade só vem a ocorrer numa das hipóteses contidas nos incisos do art. 14, § 3o, do mesmo diploma. Entretanto, no caso, a ré não se exonerou do ônus probatório que estava a seu encargo. Competia à concessionária e prestadora de serviço público demonstrar a efetiva manutenção da rodovia, exatamente no quilômetro 301 da rodovia SP225, de modo a afastar a sua responsabilidade ou que o dano decorreu de ato do usuário da via. Comprovados
os danos materiais, os quais são compatíveis com o sinistro narrado – buraco na pista -, no valor de R$ 870,00, e ausente qualquer hipótese excludente de responsabilidade, impõe-se a ré o dever de indenizar
, nos exatos termos da sentença de origem. Sentença mantida.

(TJ-SP - RI: 00009543020168260408 SP 0000954-30.2016.8.26.0408, Relator: Alexandre Rodrigues Ferreira, Data de Julgamento: 11/11/2016, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 24/11/2016)”

6. Restando devidamente comprovado os danos materiais, conforme registros fotográficos e orçamento de conserto e nota fiscal juntado a exordial, se faz devido o pagamento de indenização por dano material. Contudo não há como reconhecer o pedido de danos morais ao caso, se tratando de mero aborrecimento.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a parte Ré ao pagamento do valor total de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) a título de danos materiais, devidamente atualizado pelo INPC a partir do evento desembolso, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024